Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. É válida a citação via edital, mediante carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 247 do Código de Processo Civil. Ademais, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos moldes do §1o do art. 239 do CPC. No caso dos autos, a segunda ré foi devidamente citada por carta com aviso de recebimento, enquanto o primeiro réu compareceu aos de forma espontânea e apresentou contestação conjunta, não havendo que se falar em nulidade do julgado por ausência de citação válida. Preliminar rejeitada.
3. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Conforme o princípio da congruência, compete ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4.1. No caso dos autos, a sentença examinou a controvérsia dentro do limite proposto, não havendo que se falar em julgamento citra petita. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
5. Para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, em razão do inadimplemento das parcelas do contrato, é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, conforme determina o art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997.
5.1. No caso em julgamento, certificado pelo serventuário do registro de imóveis que os devedores fiduciários não foram encontrados no endereço informado no contrato, uma vez que se mudaram sem informar a credora, fica autorizada que a intimação seja realizada por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97.
6. Considerando a observância do procedimento previsto na Lei no 9.514/97, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária observou o regramento de regência, estando correta a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em benefício da parte autora.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.